Tribunal: TJDFT
Processo: 0713204-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO. EDITAL. ISONOMIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de conhecimento a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. 1.1. Em suas razões, requer a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso até o julgamento do agravo e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a manutenção da banca examinadora no polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em estabelecer se a banca examinadora possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do concurso estabelece em seu item 7 e seguintes as disposições acerca das vagas destinadas às pessoas com deficiência. 3.1. O item 7.11 dispõe que o não cumprimento das formalidades necessárias de inscrição ensejará a perda do direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência e o candidato concorrerá apenas para as vagas da ampla concorrência.
4. Considerando ser a banca examinadora parte diretamente envolvida na etapa do concurso impugnada, é notória a sua legitimidade passiva ad causam. 4.1. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. A banca examinadora ostenta legitimidade passiva em ações nas quais o ato administrativo impugnado foi por ela produzido, em observância ao edital do certame. (...)” (0716874-47.2023.8.07.0000, Relatora: Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, DJe: 16/12/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A banca examinadora possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda quando o ato impugnado decorre de sua atuação direta no certame.”
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0703175- 95.2024.8.07.0018, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 27/03/2025; 0716874-47.2023.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, DJe: 16/12/2024).